Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-83.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002684-83.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), NILSON FRANCISCO ALESSIO - CPF: 401.167.199-15 (APELADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS, ALÉM DO ARROLAMENTO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL TENTADA) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE PUDESSE DAR AZO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE UTILIZAR A PANDEMIA COMO PRETEXTO PARA NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DESTA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ACERCA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO APELADO/EMBARGADO – E TAMBÉM QUANTO A NÃO CONCORDÂNCIA COM A APLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO EM FACE DA PANDEMIA COVID-19 -
VÍCIOS
INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA –

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabida a tese de ausência de interesse levantada pelo devedor, uma vez que ficou comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais), e, ainda, diante da confissão do devedor que arrolou a dívida na ação de recuperação judicial, que, posteriormente, teve o pedido indeferido.

Também se mostra descabido o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da recuperação judicial, eis que ela foi indeferida.

Não há falar em caso fortuito ou força maior, quando os elementos apontados possam ser previstos dentro do risco da atividade, ressaltando-se também que a tentativa de utilizar a pandemia COVID-19 não se mostra hábil ao descumprimento de obrigações contraídas, notadamente porque o setor do agronegócio não sofreu grandes impactos decorrentes da crise sanitária.

“(...) Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
INDIANA AGRI COMERCI O DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIREL
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1002684-83.2020.8.11.0037
, tendo como Apelado
NILSON FRANCISCO ALESSIO
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
REJEITOU os Embargos Monitórios, e, por consequência, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA proposta, CONVERTENDO o mandado inicial em executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil. A sentença, ainda, CONDENOU a requerida/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão possui vícios, eis que foi compreendido, equivocadamente, que o Embargado teria cumprido com suas obrigações contratuais, isto porque foi estipulado contratualmente, como condição suspensiva ao pagamento, a entrega da totalidade dos produtos e a apresentação dos relatórios de embarque para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais, com aceite, para somente após ser realizado o pagamento.

Aponta, portanto, a exigência contratual para que o pagamento fosse realizado e, que tais obrigações contratuais não foram procedidas pelo Apelado/Embargado.

Aponta também como vício a presunção de cumprimento contratual simplesmente porque houve a juntada do contrato, que não se mostra suficiente para embasar a demanda executiva, uma vez que deve ser comprovada a efetiva prestação dos serviços.

Diz que as notas fiscais foram acostadas unilateralmente, e não possuem assinatura da Embargante, mostrando-se insuficientes, portanto, para definir elos obrigacionais entre as partes.

Menciona, ainda, como outro vício o fato de indeferimento de aplicação da teoria da imprevisão, alegando que a pandemia do COVID-19 atingiu de maneira brutal as atividades da empresa, caracterizando-se a excludente de responsabilidade civil e contratual.

Requer o recebimento e o acolhimento dos embargos, para o fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos. E, ainda, pela aplicação da multa por utilização do recurso de forma protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIREL
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1002684-83.2020.8.11.0037
, tendo como Apelado
NILSON FRANCISCO ALESSIO
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
REJEITOU os Embargos Monitórios, e, por consequência, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA proposta, CONVERTENDO o mandado inicial em executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil. A sentença, ainda, CONDENOU a requerida/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS, ALÉM DO ARROLAMENTO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL TENTADA) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE PUDESSE DAR AZO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE UTILIZAR A PANDEMIA COMO PRETEXTO PARA NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DESTA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Descabida a tese de ausência de interesse levantada pelo devedor, uma vez que ficou comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais), e, ainda, diante da confissão do devedor que arrolou a dívida na ação de recuperação judicial, que, posteriormente, teve o pedido indeferido.

Também se mostra descabido o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da recuperação judicial, eis que ela foi indeferida.

Não há falar em caso fortuito ou força maior, quando os elementos apontados possam ser previstos dentro do risco da atividade, ressaltando-se também que a tentativa de utilizar a pandemia COVID-19 não se mostra hábil ao descumprimento de obrigações contraídas, notadamente porque o setor do agronegócio não sofreu grandes impactos decorrentes da crise sanitária.

“(...) Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...) O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença combatida, que nos autos de n o 1002684-83.2020.8.11.0037 – AÇÃO MONITÓRIA promovida por NILSON FRANCISCO ALESSIO, ora Apelado, em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, REJEITOU os Embargos Monitórios , e, por consequência, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA proposta, CONVERTENDO o mandado inicial em executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil. A sentença, ainda, CONDENOU a requerida/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente no que concerne à justiça gratuita, tem-se que ela deve ser inicialmente deferida, porque há elementos contundentes que demonstrem o estado de hipossuficiência, frisando-se, ainda, a existência do benefício em outros feitos, de modo que apenas as alegações genéricas em desfavor ao pedido não são suficientes para a negativa, cabendo ressaltar que se trata de decisão precária, que pode ser revista a qualquer tempo.

Diante disso, defiro a justiça gratuita, isentando a Apelante de pagamento das custas processuais.

Feito esse apontamento, vê-se que a pretensão da Apelante – que inclusive levanta questão preliminar de ausência de interesse de agir que, no caso, confunde-se com o mérito, não merece guarida, eis que há elementos contundentes de existência da dívida contraída, e do não pagamento.

Saltam aos olhos a existência dos romaneios, de notas fiscais e ainda, como bem pontou a Magistrada singular, a confissão da dívida, eis que foram elas arroladas na relação dos credores da recuperação judicial, que não foi deferida, caindo por terra, portanto, a alegação de ausência de assinatura nos documentos.

Portanto, escorreita a negativa de suspensão do feito em razão do ajuizamento de recuperação judicial, tendo em vista o indeferimento desta.

Verifica-se também que não há qualquer afronta à legislação de regência, salientando-se que o devedor não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência da dívida, que pudesse dar azo à procedência dos embargos monitórios.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. COMPRA DE CAMINHÕES DE AREIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. - Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel. - Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil. - Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018) (negritei)

Insta salientar que não há falar em caso fortuito ou força maior, pois todas as alegações lançadas a esse respeito são desconstituídas, diante do risco calculado do negócio, salientando-se que, quando o assunto é pandemia, importante pontuar que o setor do agronegócio não apresentou déficits quanto à sua produção e atividade; ao contrário é um dos setores que não sofreu os impactos da crise sanitária, beneficiando-se inclusive da alta cotação do dólar americano. Assim, julgo importante a transcrição de parte de sentença, a esse respeito:

“(...) No que se refere à argumentação de que o caso sub examine deve ser considerado como caso fortuito, ante a crise decorrente da paralisação do mercado em decorrência da pandemia de Codiv-19, também não merece guarida. Senão, vejamos.

O artigo 393 do Código Civil define as excludentes:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Sergio Cavalieri Filho faz a seguinte distinção entre o caso fortuito e a força maior: (...) estaremos em face do caso fortuito quando se tratar de evento imprevisível e, por isso, inevitável; se o evento for inevitável, ainda que previsível, por se tratar de fato superior às forças do agente, como normalmente são os fatos da Natureza, como as tempestades, enchentes etc., estaremos em face da força maior, como o próprio nome diz. É a act of God, no dizer dos ingleses, em relação ao qual o agente nada pode fazer para evitá-lo, ainda que previsível? (Programa de Responsabilidade Civil. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.68).

No caso em apreço, a fundamentação do pedido de baseia na ocorrência da pandemia de Covid-19, que abalou a economia mundial, todavia, é descabida referida alegação.

Isso porque a excludente da responsabilidade quanto à ocorrência de caso fortuito decorre de situação catastrófica, que não é o caso retratado. Dessa maneira, a embargante/requerida deveria ter se reorganizado para o enfrentamento da crise, como as demais empresas fizeram, não tendo se desincumbido do seu ônus de demonstrar que empreendeu todos os esforços possíveis para a solução dos problemas advindos da crise.

Deste modo, não resta demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior para afastar a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida”.

Com esses apontamentos, mostram-se descabidas todas as teses defendidas, tanto no que diz respeito à aplicação da teoria da imprevisão – caso fortuito ou força maior – quanto ao fato de exceção de contrato não cumprido, eis que evidente que apenas o Embargante/Apelante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja o pagamento, mostrando-se viável a monitória, com base no artigo 700 do CPC.

Com essas considerações, conclui-se pela manutenção da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa (...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de elementos suficientes acerca do cumprimento contratual por parte do Apelado, sobretudo no que diz respeito de entrega dos produtos e, também de confissão da dívida por parte da própria empresa Apelante/Embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

No tocante ao pedido de fixação de multa por utilização do recurso de forma protelatória, penso que não deve prosperar, uma vez que a Embargante apenas utiliza-se de procedimento recursal cabível em face de suas teses, as quais, todavia, não acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022